Tribunal: TJBA
Processo: 8079527-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079527-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: YVETE BARBUDA FERREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU PARCIALMENTE O BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa natural, com base no art. 99, § 3º, do CPC, depende da declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade. No caso concreto, a agravante, pessoa idosa de 86 anos, aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 6.600,00, enquanto as custas processuais, mesmo após a redução de 50% determinada pelo juízo a quo, alcançam o montante de R$ 8.309,91, valor superior aos seus rendimentos. A imposição de pagamento de custas em valor que excede a capacidade financeira da parte representa óbice ao acesso à justiça, garantia fundamental prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso conhecido e provido para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8079527-73.2025.8.05.0000, Juiz de direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Nazaré, em que é agravante YVETE BARBUDA FERREIRA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça